Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012699-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA - CPF: 346.029.681-04 (AGRAVANTE), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO - CPF: 627.589.771-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

2- O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a demonstração da real condição financeira da parte Requerente do benefício da gratuidade é indispensável, vez que a afirmação de miserabilidade tem presunção relativa.

3- No caso concreto,
não há qualquer prova de que o Agravante faz jus à
benesse
. Logo, mantido o indeferimento do pedido de gratuidade.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1012699-28.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Silmar Augusto Bastos Parreiras
, em virtude de decisão em que indeferi o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Rescisória por ele ajuizada.

Em suas razões o Agravante afirma que os documentos que instruem a petição inicial não deixam dúvidas quanto à sua hipossuficiência e ressalta que a gratuidade foi concedida pelo Desembargador Guiomar Theodoro Borges nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1016615-07.2019.8.11.0000.

Alega que as assertivas de que é autônomo e proprietário de empresa devidamente constituída, bem como que percebe rendimentos não condizentes com a necessidade da benesse não prosperam, pois não passam de simples afirmações desta Desembargadora, sem qualquer fundamentação plausível.

Aduz que a empresa da qual é sócio não tem receita e que está inativa perante a Secretária da Receita Federal.

Argumenta que foi impedido de exercer as atividades na empresa, motivo pelo qual foi fechada.

Ressalta que não tem renda fixa, depende de ajuda de familiares e reitera que não tem condições de arcar com as custas processuais.

Sob esses fundamentos, pleiteia o provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, de conseguinte, concedida a gratuidade requestada.

Dispensada a intimação da Recorrida, haja vista que não foi formalizada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020